Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. ANOTAÇÃO NOS CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTERESSE RESURSAL AUSENTE. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE USUFRUTO DO BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO LIMINAR. INDEFRIMENTO.
1. Ausente o interesse recursal sobre o pedido de impedimento à inserção de dados nos cadastros de inadimplentes, se nesse ponto a antecipação de tutela foi deferida na origem.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A inexistência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Inexiste razão para garantir à Recorrente o usufruto do bem móvel ou determinar à instituição financeira que se abstenha de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo até a revisão da taxa de juros contratada, porquanto essa não é abusiva, o contrato foi regularmente constituído e é inconteste a mora das parcelas nele convencionadas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.